Tribunal: TJSP
Processo: 1020526-59.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO – Interposição do recurso sem comprovação do recolhimento do preparo. NÃO CONHECIMENTO: O apelante não comprovou o recolhimento do preparo e nem requereu a gratuidade no ato de interposição do recurso. Determinação para a comprovação do recolhimento em dobro desatendida. Pedido tardio de gratuidade que não tem efeito retroativo. Reconhecimento da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO – Interposição do recurso sem comprovação do recolhimento do preparo. NÃO CONHECIMENTO: O apelante não comprovou o recolhimento do preparo e nem requereu a gratuidade no ato de interposição do recurso. Determinação para a comprovação do recolhimento em dobro desatendida. Pedido tardio de gratuidade que não tem efeito retroativo. Reconhecimento da deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO.